Tribunal: TJMT
Processo: 1025632-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025632-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CLAUDIO DOS SANTOS - CPF: 812.643.481-34 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES SOARES - CPF: 719.925.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DA NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. FINALIDADE INTEGRATIVA DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO INDEVIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para conceder gratuidade de justiça, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar do numerário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao: (i) apreciar a alegada natureza alimentar dos valores bloqueados; e (ii) reconhecer a hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, mas manter a penhora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa os documentos apresentados, concluindo que não houve comprovação inequívoca de que o numerário bloqueado possui natureza salarial ou de subsistência, inexistindo omissão.

4. A concessão da gratuidade de justiça não impede a manutenção da penhora quando inexistente comprovação de impenhorabilidade, pois a isenção de custas não implica imunidade patrimonial.

5. O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que é inviável em embargos de declaração, cuja função é integrativa e restrita aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de comprovação inequívoca da natureza alimentar dos valores bloqueados impede o reconhecimento da impenhorabilidade. Precedentes do STJ.

2. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a legitimidade da penhora quando não demonstrada hipótese legal de impenhorabilidade.

3. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

CLAUDIO DOS SANTOS
opõe Embargos de Declaração (ID. 329776881), objetivando sanar vícios que estariam maculando o Acórdão de ID. 327851894, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025632-57.2025.8.11.0000, tão somente para conceder a gratuidade de justiça à parte.

Em síntese, sustenta o embargante que o v. Acórdão incorreu em omissão quanto à análise detalhada da documentação juntada aos autos, especialmente extratos bancários e comprovantes de despesas essenciais, argumentando que tais documentos demonstram a natureza alimentar dos valores bloqueados via SISBAJUD, cuja constrição foi mantida no
decisum
.

Afirma que o Acórdão não apreciou individualmente a prova documental, em afronta ao dever constitucional de fundamentação adequada e específica, o que impede, inclusive, eventual prequestionamento da matéria.

Aduz, ainda, a existência de contradição decorrente do reconhecimento da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça e, ao mesmo tempo, da manutenção da constrição dos valores bloqueados, sob o argumento de que a parte possuiria recursos financeiros suficientes para suportar a penhora.

Diante disso, requer o conhecimento e o integral acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o v. Acórdão para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

Contrarrazões pelo desacolhimento (ID. 334584852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, observa-se que o Embargante alega a existência de omissão e contradição no referido acórdão, especialmente no tocante à natureza alimentar e de subsistência dos valores contritos.

Entretanto, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do Embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Observa-se que a questão foi amplamente apreciada no acórdão recorrido, nos seguintes termos (ID. 327851894):

“(...) no que se refere ao pedido de justiça gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Na hipótese, verifica-se que o agravante logrou êxito em comprovar a sua atual hipossuficiência financeira, vez que, embora detenha reserva financeira considerável, o valor encontra-se atualmente bloqueado, conforme se evidencia do recibo de bloqueio via SISBAJUD (ID. 192057256, p. 06 – origem).

A iliquidez do agravante é também confirmada pelos extratos bancários de IDs. 303686869 e 303686871, que demonstram a ausência de movimentação financeira de grande monta e o bloqueio dos valores existentes.

Deste modo, ante a documentação acostada pela parte agravante, verifica-se que os elementos apresentados são suficientes para, ao menos por ora, demonstrar a hipossuficiência alegada, e não há provas para infirmá-la.

Assim,
defiro
o pedido de justiça gratuita.

Quanto ao mérito recursal, o agravante requer o desbloqueio do valor contrito, vez que é impenhorável, conforme legislação pertinente.

Entretanto, não prospera a tese recursal, tendo em vista que embora se admita a extensão da impenhorabilidade aos valores bloqueados em conta-corrente e aplicações financeiras, sua aplicação não é automática, sendo imprescindível a comprovação inequívoca de que os valores bloqueados detenham natureza alimentar ou de economia destinada a garantir a subsistência e dignidade do devedor.

Isso porque, os atos de constrição patrimonial são indispensáveis à efetividade do processo executivo, e o princípio da dignidade da pessoa humana, embora basilar, não pode ser invocado de forma genérica para obstar a satisfação do crédito exequendo sem justificativa plausível.

Neste sentido, a Corte Especial do STJ, em recentes julgados proferidos em 21/02/2024, nos Recursos Especiais no 1.660.671 e 1.677.144, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, reforçou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos não é absoluta, podendo ser estendida a contas correntes ou outras aplicações financeiras apenas quando comprovadamente se destinarem à manutenção da dignidade do devedor, servindo para sua subsistência.

No mesmo sentido, firmou-se entendimento pacífico nesta Corte de Justiça:

(...)

Na hipótese, verifica-se que o Juízo de origem determinou o bloqueio da quantia de R$ 29.438,91 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), valor localizado em contas bancárias vinculadas ao recorrente.

Todavia, o executado não demonstrou que tais valores estavam depositados sob a forma de poupança, tampouco que se tratam de recursos com origem salarial ou economias destinadas à sua subsistência.

Somado a isso, tampouco,

foram apresentados quaisquer outros documentos capazes de atestar que a quantia bloqueada é essencial para garantir sua dignidade ou prover suas necessidades básicas, limitando-se a juntar extratos bancários que não demonstram, de maneira inequívoca, a origem dos valores e nem sua natureza salarial.

Portanto, ausente comprovação de que os valores constritos se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, notadamente os incisos IV ou X do art. 833 do CPC, impõe-se a manutenção do bloqueio determinado pelo juízo de origem, respeitando-se, assim, o equilíbrio entre o direito do exequente à tutela jurisdicional efetiva e a proteção legítima do devedor contra atos executivos excessivos ou ilegítimos.

Assim, como não há sequer indício nos autos, sobre se tratar o numerário penhorado de verba alimentar e ou de caderneta de poupança, as alegações recursais não comportam acolhimento, porquanto a Recorrente não se desincumbiu do ônus de ao menos evidenciar o alegado, nos termos do que determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão ora agravada. (...)”.

Verifica-se que o v. Acórdão enfrentou expressamente a matéria, examinando os elementos constantes dos autos e concluindo que o Embargante não logrou êxito em comprovar que os valores bloqueados decorrem de verba salarial ou que são destinados à sua subsistência, ônus que lhe incumbia.

Observa-se dos extratos bancários de IDs. 303686869 e 303686871 que os valores recebidos pelo ora Embargante são descritos como renda fixa e aplicações financeiras, não sendo possível constatar a origem dos valores e a alegada natureza salarial.

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos não é absoluta, sendo imprescindível a comprovação de que tais quantias se destinam à subsistência do devedor.

Outrossim, não há qualquer contradição entre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça

e a manutenção da penhora de valores em conta corrente do devedor.

Isso porque a justiça gratuita constitui medida voltada exclusivamente a assegurar o acesso à Justiça, isentando a parte do pagamento de custas e despesas processuais, sem afastar, contudo, a efetividade da tutela executiva, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Com efeito, a condição de beneficiário da justiça gratuita não implica imunidade patrimonial, razão pela qual, constatada a existência de numerário penhorável, é plenamente legítima a constrição judicial, desde que observadas as limitações legais de impenhorabilidade.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante demonstra a mera tentativa de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025